Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733398-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO AGRAVADO: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO (ID 75028663) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 245196664, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705526-84.2018.8.07.0007 movido pelo ora Agravante em face de ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES, indeferiu o pedido de penhora de bens em nome do cônjuge do Executado, nos seguintes termos: Indefiro o pedido formulado em petição de ID. 244743357, uma vez que a possibilidade teórica da penhora da meação do executado sobre bem registrado em nome de seu cônjuge não permite que o juízo se utilize dos sistemas eletrônicos do Renajud, Infojud e, principalmente, Sisbajud, para a busca direta de bens e valores do patrimônio pessoal deste. Ora, não se pode negar que referidos sistemas eletrônicos são extremos, haja vista que implicam na violação de sigilos fiscal e de dados, além de bloqueio de valores diretamente em conta bancária, sem se poder determinar previamente o alcance da ordem. Isto é, ao se determinar um bloqueio judicial, por exemplo, a constrição recairá sobre toda a conta bancária vinculada ao CPF, de modo que a constrição imporia à terceira que não é parte na demanda ônus de provar que os valores depositados em conta são comuns. Portanto, ainda que seja possível a penhora da meação do cônjuge, não é possível submeter a quem não é parte nos autos todas as limitações e constrangimentos impostos pelo trâmite normal do processo, sob pena de se ferir os princípios da segurança jurídica, devido processo legal e contraditório. Assim, indefiro o pedido de consulta do patrimônio do cônjuge do executado por meio de sistemas eletrônicos. O exequente, se assim entender, deverá promover as buscas administrativamente e apresentar os bens determinados em juízo, para a análise da viabilidade da penhora. No mais, aguarde-se os depósitos mensais pelo empregador até o pagamento total da dívida. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Diante da insuficiência de recursos para a quitação da dívida e do exponencial crescimento do débito, foi requerida a penhora da meação do Agravado; 2. Não há exigência legal de que o cônjuge do executado seja parte no processo para que ocorra a penhora da meação; 3. No regime de comunhão parcial, o patrimônio constituído pelo casal após o casamento forma um todo indivisível; 4. Não se trata de submeter um estranho às limitações e constrangimentos impostos pelo trâmite normal do processo, e sim, uma consequência lógica da copropriedade; 5. Ainda que não haja necessidade de comprovação de que a dívida foi revertida em proveito do casal, o débito adveio do contrato de aluguel de imóvel para moradia da família. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a penhora da meação do Agravado e as buscas nos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) em nome do seu cônjuge. Preparo recolhido (ID 75028960). Contrarrazões no ID 76001872. É o relatório. Em contrarrazões (ID 76001872), o Agravado suscita a preliminar de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar suscitada. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025 12:42:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador